Tribunal: TJSP
Processo: 1001057-85.2018.8.26.0299
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000650953
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001057-85.2018.8.26.0299, da Comarca de Jandira, em que é apelante
CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S/A., é apelada JOYCE DA
SILVA SOARES DE MENEZES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001057-85.2018.8.26.0299 -Voto no 32776
2
Apelação Cível no 1001057-85.2018.8.26.0299
Apelante/Autora:
CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S/A
Apelada/Ré:
JOYCE DA SILVA SOARES DE MENEZES
MM. Juiz de Direito: Juliana Moraes Corregiari Bei
Comarca de Jandira 2a Vara Judicial
Voto no 32776
APELAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS. Inadimplemento. Inocorrência. Declaração
de quitação das mensalidades cobradas obtida junto ao sistema
da própria Autora. Presunção de validade não afastada pela
Autora. Cobrança de valores adimplidos que caracteriza
comportamento contraditório (venire contra factum proprium).
Manutenção da r. sentença. RECURSO DA AUTORA NÃO
PROVIDO.
Trata-se de “ação de cobrança” ajuizada
por CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S/A contra JOYCE DA SILVA
SOARES DE MENEZES, julgada improcedente pela r. sentença (e-fls.
121/122), sob o argumento de que os valores cobrados foram adimplidos. Em
razão da sucumbência, condenou a Autora ao pagamento das custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor da causa.
Inconformada,
a
Autora
interpôs
o
presente recurso de apelação (e-fls. 124/128), desafiando contrarrazões da Ré
(e-fls. 133/138).
É o relatório.
Trata-se
de
recurso
de
apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001057-85.2018.8.26.0299 -Voto no 32776
3
interposto contra r. sentença “a quo” que julgou improcedente o pedido inicial
da ação de cobrança, fundada em inadimplemento de contrato de prestação
de serviços educacionais.
Conforme se depreende dos autos, a
Autora ingressou com a presente ação de cobrança, em razão do suposto
inadimplemento da Ré, para a cobrança das mensalidades em atraso, no valor
total atualizado de R$ 3.897,28 (e-fl. 118).
A magistrada “a quo” houve por bem
julgar improcedente o pedido formulado, acolhendo a tese defensiva quanto ao
adimplemento regular das mensalidades, o que motivou a interposição do
presente recurso.
Pretende a Autora em sede recursal a
reforma da r. sentença sob o argumento de que não restou comprovado o
pagamento das mensalidades devidas, tratando-se de cobrança exigível.
Consoante se infere dos documentos
acostados aos autos, as partes celebraram contrato de prestação de serviços
educacionais, por meio do qual a Ré comprometeu-se ao pagamento das
mensalidades, relativas ao segundo semestre do ano letivo de 2013, em
parcelas mensais e aplicados os descontos relativos a bolsa PROUNI (e-fl.
118).
Por sua vez, a Ré contestou as alegações
iniciais (e-fls. 95/102), sustentando a inépcia da inicial ante a divergência dos
valores cobrados, bem como o adimplemento das mensalidades. Juntou
documentos (e-fls. 105/110).
Pois bem. Extrai-se do conjunto fático-
probatório que, dentre os documentos juntados, a Ré apresentou declaração
de quitação das mensalidades referente ao segundo semestre letivo de 2013,
as quais são objeto de cobrança pela Autora (e-fl. 110).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001057-85.2018.8.26.0299 -Voto no 32776
4
Note-se que a Autora impugnou o
documento fornecido por meio do seu próprio sistema sob o argumento de que
não haveria qualquer demonstrativo dos valores adimplidos na declaração,
olvidando-se quanto ao fato de que a Ré juntou declarações idênticas relativas
ao primeiro semestre de 2013 e ao segundo semestre de 2012.
É
dizer,
a
pretensão
inicial
não
contemplou as mensalidades relativas aos demais períodos abarcados nas
demais declarações, porquanto devidamente quitados, conforme fez prova o
documento. De igual modo, portanto, a declaração de quitação se presume
válida em relação aos débitos cobrados, não tendo a Autora logrado
demonstrar o contrário.
Se a própria Autora forneceu declaração
de quitação, não pode agora pretender cobrar por débitos regularmente pagos,
sob pena de quebra da boa-fé na modalidade venire contra factum proprium.
Tal comportamento revela o nítido intuito
contraditório da Autora (venire contra factum proprium), que caracteriza
violação dos deveres anexos à relação contratual e representa evidente
afronta à boa-fé objetiva, princípio basilar do sistema de direito civil,
consagrado no art. 422 do Código Civil: “Os contratantes são obrigados a
guardar, assim na conclusão como em sua execução, os princípios de
probidade e boa-fé.”.
Logo, comprovado o adimplemento das
mensalidades cobradas, tem-se que o MM. Juiz “a quo” deu correto desate à
lide, de modo que não há como se acolher a pretensão recursal da Autora,
devendo-se negar provimento ao recurso de apelação interposto. E,
considerando o disposto no §11o do art. 85 do CPC/2015, os honorários
advocatícios sucumbenciais devem ser majorados para o importe de 15%
sobre o valor da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001057-85.2018.8.26.0299 -Voto no 32776
5
Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Autora, majorados os
honorários advocatícios sucumbenciais para o percentual de 15% sobre o
valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015. No mais, fica
mantida a r. sentença hostilizada.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora